Tribunal: STJ
Processo: 1000263-75.2022.8.26.0347
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686605 - SP(2024/0248097-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: L A R - ESPÓLIO
REPR. POR
: A P R DE A
ADVOGADOS
: MÁRIO GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA - PE019429
ROGER RIBEIRO MONTENEGRO RODRIGUES - SP192001
AGRAVADO
: S M DE B
OUTRO NOME
: I DA S C DE M DE M
ADVOGADOS
: FABIO BUSNARDI FERNANDES - SP356676
PAULO AUGUSTO BERNARDI - SP095941
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS
HOSPITALARES. INTERNAÇÃO. COVID-19. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO

SÚMULA
N.
7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54862909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:58:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: be17ec8b-de47-40a3-bf94-70299dc88e9c

Documento eletrônico VDA54862909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:58:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: be17ec8b-de47-40a3-bf94-70299dc88e9c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686605 - SP (2024/0248097-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: L A R - ESPÓLIO
REPR. POR
: A P R DE A
ADVOGADOS
: MÁRIO GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA - PE019429

ROGER RIBEIRO MONTENEGRO RODRIGUES - SP192001
AGRAVADO
: S M DE B
OUTRO NOME
: I DA S C DE M DE M
ADVOGADOS
: FABIO BUSNARDI FERNANDES - SP356676

PAULO AUGUSTO BERNARDI - SP095941
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS
HOSPITALARES. INTERNAÇÃO. COVID-19. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial em razão da ausência de violação de dispositivo legal e incidência da
(fls. 1.161-1.162).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 1.125):
Prestação de serviços hospitalares. Cobrança. Sentença de parcial
procedência da demanda principal e de improcedência da reconvenção.
Internação do paciente dividida em dois períodos, para efeito de cobrança,
consoante relatórios de contas médicas, não impugnada pelo espólio-réu.
Inconteste adimplemento pelos familiares do paciente do valor relativo ao
primeiro período, somado à confirmação pelos mesmos quanto ao
prolongamento da internação para além dele. Relatório relativo ao segundo
período que não apresenta duplicidade de cobrança. Inadimplemento quanto a
Documento eletrônico VDA53967787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:53
Código de Controle do Documento: 73096ee3-a363-44ee-bf36-a09e4aec87db

esse confessado. Onerosidade excessiva não demonstrada. Peculiaridades
dos serviços envolvendo internações hospitalares. Cobrança justificada e
compatível para com o período anterior regularmente adimplido. Pagamento de
valor quando da internação do paciente em caráter particular que, por si só,
não indica cobrança, a título de caução, como condicionante a tanto.
Atendimento ofertado mediante pagamento pelos serviços prestados. Valor
que foi, incontroversamente, deduzido pelo hospital para o cálculo do montante
ora cobrado. Sentença reformada quanto à demanda principal, com o
julgamento de sua integral procedência. Apelação do réu- reconvinte
desprovida. Apelação da autora provida.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.137-1.139).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.142-1.152), interposto com fundamento
no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i) arts. 6o, VIII, e 51, §1o, III, do CDC, sustentando a abusividade da cobrança
realizada pelo hospital que atingiu o triplo do valor médio de mercado,
(ii)
II, do CC, aduzindo a ocorrência de estado de perigo no ato da
art. 171,
contratação dos serviços hospitalares, uma vez que a internação particular decorreu da
urgência e da ausência de vagas na rede pública, e
(iii) arts. 6o, VI, do CDC, 186 e 927 do CC, alegando que a cobrança de
valores excessivos pelo estabelecimento de saúde configura ato ilícito e enseja o direito
à efetiva reparação por danos morais aos herdeiros do paciente.
No agravo (fls. 1.165-1.175), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.178-1.180).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Conforme narrado, a parte recorrente aduz, em suma, a ocorrência de
cobrança abusiva realizada pela parte recorrida, em relação aos períodos de internação
indicados, alegando que "o valor da diária cobrada pelo recorrido foi de R$ 5.833,80,
"
enquanto que o valor médio da diária cobrada pelos demais hospitais é de R$ 2.100,00
(fl. 1.146).
Cabe ressaltar que as internações em questão ocorreram durante o período
da pandemia do COVID-19.
Quanto aos valores cobrados, o Tribunal local assim decidiu (fls. 1.127-1.129):
Documento eletrônico VDA53967787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:53
Código de Controle do Documento: 73096ee3-a363-44ee-bf36-a09e4aec87db

É inconteste a prestação de serviços médico-hospitalares ao paciente L.A.R.,
no período de 15 de maio de 2021 a 5 de junho de 2021, em atendimento
emergencial decorrente de complicações causadas pela COVID. A internação
foi buscada, desde o início, de forma particular, submetendo-se o paciente à
unidade de terapia intensiva UTI ante a gravidade do quadro.
Da mesma forma, indiscutível a divisão em dois períodos da internação do
falecido de
a
e de
a
, para efeito de
15/5/2021
24/5/2021
25/5/2021
5/6/2021
cobrança, consoante se extrai dos relatórios de contas médicas acostados aos
autos (fls. 28/34 e 849/854) e do próprio reconhecimento do fato pelo espólio-
réu (fl. 813), que indica terem os familiares do paciente conseguido fazer frente
aos valores referentes ao primeiro período de internação (até 24 de maio),
confirmando, contudo, ter se dado a internação até 5 de junho, quando do
falecimento do mesmo, e ter restado em aberto conta justamente no valor ora
cobrado.
Quanto ao primeiro período, comprovou o espólio-réu e confirmou a autora ter
pago o importe de R$ 40.573,60, dividido entre o cheque emitido no início da
internação, no valor de R$ 30.000,00 (fls. 791/792), e transferências bancárias
totalizando R$ 10.573,60 (fls. 819/821), exatamente o valor total constante do
primeiro relatório de contas médicas (fls. 849/854) e da nota fiscal emitida pela
autora (fl. 799).
O relatório relativo ao segundo período, por sua vez, retrata tão somente
gastos relativos ao período por ele abrangido (de
a
, não
25/5/2021
5/6/2021)
sendo possível, de qualquer forma, dele se extrair duplicidade de cobrança, a
partir de reiteração de gastos do primeiro período. Da mesma forma, crível e
plenamente possível que, tendo o primeiro período abrangido o período de dez
dias de internação, culminando no valor de R$ 40.573,60 pago
extrajudicialmente, sem qualquer discussão acerca de eventual abusividade -,
o segundo período, abrangendo período de doze dias, com maior gravidade do
quadro do paciente, culminasse no valor de R$ 59.436,91.
Quanto a esse ponto, a propósito, é preciso levar em conta a realidade de
internações hospitalares, que tornam totalmente peculiar a relação entre
fornecedor e consumidor no tocante à disponibilização de orçamento dos
gastos a serem realizados, ou mesmo da tabela de preços.
Ao que se verifica, a internação do paciente se deu sem agendamento e
tampouco orçamento prévio, dada a urgência do caso. Não se faz factível, em
tal cenário, o debate quanto aos valores cobrados. Com efeito, mesmo para as
equipes médicas, os gastos são, na maior parte, imprevisíveis, e vão se
relevando com a evolução do quadro e as necessidades de adequado
tratamento do paciente.
O fator principal é que quando se opta por uma determinada instituição ou
profissional mal ou bem se está aceitando os critérios de cobrança e a tabela
de preços por eles praticada, compatível de resto com a qualidade e elevação
dos serviços, não havendo como, a posteriori, quando já encerrada a
prestação, passarem o paciente ou responsáveis a questionar genericamente
valores.
O que se extrai claramente do caso, verdadeiramente, é que o espólio-réu
simplesmente não dispõe de recursos para o pagamento da conta,
esquecendo-se, entretanto, que foi opção do paciente e dos familiares a busca
de atendimento na rede privada, buscando de toda forma erigir pretextos
capazes de por algum meio inibir a oposição a eles da obrigação
correspondente.
Nesse sentido, sopesando, no mais, a proporcionalidade do valor cobrado para
com os procedimentos realizados, não se reconhece qualquer onerosidade
excessiva dos valores ora cobrados.
Documento eletrônico VDA53967787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:53
Código de Controle do Documento: 73096ee3-a363-44ee-bf36-a09e4aec87db

No mais, não há como se entender pura e simplesmente pela cobrança de
valor a título de caução pela autora-reconvinda como condicionante à
internação do paciente. Houve, sim, a emissão de cheque no valor de R$
30.000,00 quando da entrada do paciente no estabelecimento da autora,
entretanto não se pode olvidar que hospitais privados fornecem atendimento
de urgência e emergência ao mercado de consumo em geral mediante
pagamento pelos serviços efetivamente prestados.
Ora, na hipótese, o paciente foi acolhido pelo serviço de emergência hospitalar,
encaminhado à unidade de terapia intensiva, submetido aos exames e
procedimentos necessários ao seu quadro clínico, com a efetiva prestação do
serviço de atenção à saúde esperada da ré a partir da contratação promovida
(fl. 27), sendo, assim, perfeitamente aceitável o pronto pagamento exigido
quanto ao serviço oferecido em caráter particular. Ademais, o pagamento
inicial foi, como haveria de ser, considerado para fins de abatimento do valor
final cobrado.
Tem-se, assim, justificada a cobrança promovida pela autora, no valor integral
de R$ 59.436,91 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e
noventa e um centavos), corrigido e acrescido de juros de mora nos termos da
r. sentença, nada havendo a reconhecer em termos de abusividade da conduta
do hospital, que manteve o atendimento do paciente até o desfecho fatal, sem
qualquer intercorrência, inexistindo ofensa a valores da personalidade e
indenização por dano extrapatrimonial a cogitar.

Desse modo, não obstante as alegações da parte recorrente, registra-se que a
Corte local entendeu por justificada a cobrança promovida pelo hospital recorrido.
Nesse sentido, para afastar o entendimento das instâncias originárias a
respeito da inexistência de abusividade dos valores cobrados, seria imprescindível a
revisão do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo, devendo ser observado que a parte recorrente está acobertada pela
AJG.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53967787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:53
Código de Controle do Documento: 73096ee3-a363-44ee-bf36-a09e4aec87db

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.686.605 / SP
Número Registro: 2024/0248097-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002637520228260347
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L A R - ESPÓLIO
REPR. POR
: A P R DE A
ADVOGADOS : MÁRIO GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA - PE019429
ROGER RIBEIRO MONTENEGRO RODRIGUES - SP192001
AGRAVADO
: S M DE B
OUTRO
NOME
: I DA S C DE M DE M
ADVOGADOS : PAULO AUGUSTO BERNARDI - SP095941
FABIO BUSNARDI FERNANDES - SP356676
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
HOSPITALARES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54847659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:15:39
Código de Controle do Documento: d9343072-2e7f-411c-a565-91451ff613f2

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:15:39
Código de Controle do Documento: d9343072-2e7f-411c-a565-91451ff613f2